Tribunal: TCU
Processo: 026.203/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Aurino Oliveira Machado Filho em face do Acórdão 1.740/2018-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares e lhe imputou débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Aurino Oliveira Machado Filho em face do Acórdão 1740/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares e imputou-lhe débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao recurso de reconsideração interposto por Aurino Oliveira Machado Filho contra o Acórdão 1740/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. tornar sem efeito a deliberação recorrida e considerar iliquidáveis as contas de Aurino Oliveira Machado Filho, ordenando seu trancamento, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.